Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ROL. URGÊNCIA.
I – A r. decisão na qual a MM. Juíza reconhece a tempestividade da contestação apresentada pela parte ré não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.